Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705978-42.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MAURÍLIO MOREIRA SAMPAIO: “Concedo ao executado o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento dos honorários periciais, nos termos da decisão de ID 31814246, página 155, sob pena de perda da prova. Com o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da intimação do perito quanto ao depósito dos honorários. (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 145463091), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 144366950 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão, visto que firmada com base na decisão de ID no 31814246, fl. 155, em que houve a determinação para realização de perícia com o pagamento pelo executado. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões no ID 44932422. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o Agravante pagou os honorários periciais, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator